Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721291-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A AGRAVADO: IDELMA NOVAIS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o chamamento ao processo da seguradora American Life Corretora de Seguros. A agravante noticia que se trata de ação movida por segurada pretendendo o restabelecimento de seguro de vida, cancelado por falta de pagamento, ou a devolução do prêmio pago, alegando que, apesar de haver saldo na conta bancária para quitar a prestação por meio de débito automático, não houve o efetivo débito. Alega que, embora o art. 88, do Código de Defesa do Consumidor, vede a denunciação da lide em processos relativos a relação de consumo, o art. 101, inciso II, do mesmo diploma legal, autoriza o chamamento ao processo da seguradora, quando houver contrato de seguro de responsabilidade com o fornecedor de serviço. Afirma que o chamamento beneficia o consumidor ao ampliar as garantias, além de possibilitar ao fornecedor exercer desde logo a pretensão regressiva, sem necessidade de nova ação. Sustenta que o deferimento do efeito suspensivo se justifica para evitar possível nulidade dos atos processuais, bem como para possibilitar o prosseguimento do feito com respeito à ampla defesa e ao contraditório. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, que seja deferido o chamamento ao processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo recursal, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Quanto à probabilidade do direito, registre-se que o art. 88, do CDC, veda expressamente a denunciação da lide em processos que versem sobre relação de consumo, bem como que tal restrição também se aplica ao chamamento ao processo, como ora pretendido. A rigor, referido dispositivo legal, que impede a intervenção de terceiros que possa delongar o processo em prejuízo da rápida proteção ao direito do consumidor, remete ao art. 13, do mesmo Código, o qual trata da responsabilidade solidária dos fornecedores. Por essa razão, tecnicamente, a hipótese de intervenção de que se cuida, em tese, seria o chamamento ao processo, com fundamento em responsabilidade solidária (art. 130, inciso III, do CPC), não a denunciação da lide, que pressupõe direito de regresso (art. 125, inciso II, do mesmo código). Em sendo assim, em juízo perfunctório, a mera ausência de expressa menção ao chamamento ao processo, no art. 88, do CDC, mas apenas à denunciação da lide, não significa que apenas essa estaria rigorosamente vedada. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, entende ser indiferente que se trate de responsabilidade relacionada a produto ou serviço: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DONO DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos. (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 2. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1644216/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). Quanto ao art. 101, inciso II, do CDC, que possibilita o chamamento ao processo de segurador contratado pelo fornecedor, deve-se observar que, à primeira análise, o agravante não se qualifica como segurado perante a companhia de seguros que pretende chamar ao processo, já que a agravante é empresa de corretagem e administração de seguros, sendo segurada a consumidora ora agravada. Portanto, ao menos em linha de princípio, a hipótese não versa sobre responsabilidade regressiva da seguradora para com a administradora, mas de responsabilidade solidária de ambas perante a consumidora. Por outro lado, o perigo da demora não restou suficientemente demonstrado, uma vez que, na hipótese de eventual sucumbência, a agravante poderá se valer de ação autônoma para exercitar as pretensões que possa ter em relação à seguradora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator